Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI 13.718/2018. DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA EM ESTADO DE SONO. CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA PREJUDICADA. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME.
1. A nova figura típica da importunação sexual contempla o delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, contanto que não se trate de vulnerável, uma vez que o princípio da especialidade disciplina que a norma específica (CP, 217-A) deve prevalecer sobre a geral (CP, 215-A), mormente diante da localização topográfica dos tipos penais.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência.
3. Comprovada circunstância elementar do delito de estupro de vulnerável – capacidade de resistência prejudicada – não há que se cogitar a aplicação retroativa de novatio legis in melius.
4. Recurso não provido.